Tribunal: TJDFT
Processo: 0752513-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752513-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA D ARC VIANA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE FAZENDA) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Joana D ́arc Viana de Souza e Melo (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c reparação por danos materiais e morais proposta pela ora agravante em desfavor do Banco Santander S/A e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Na decisão agravada, o juiz de origem recebeu a inicial como embargos à execução e determinou a exclusão do Banco Santander S/A (ID 179945487 da origem). A agravante não se insurge quanto a tais pontos. Assim, imperioso determinar a correção da autuação do polo passivo, para a exclusão do Banco Santander S/A. No mais, constam da certidão de ID 54454565 questionamentos da Secretaria desta Turma acerca da validade da intimação de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A na pessoa do advogado Dr. José Milton Villela de Oliveira, uma vez que o referido causídico não representa a parte no processo de origem, conforme informado na petição ID 54513788 Considerando que a agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A também foi intimada via sistema, reputo válida a sua intimação no presente feito. Retifique-se a autuação a fim de excluir do polo passivo do recurso o Banco Santander S/A. Após, intime-se a agravante para que se manifeste sobre a perda do objeto do recurso quanto aos pedidos vinculados ao Banco Santander S/A. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 08 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora